Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA 992 STF. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 STF. TERCEIRIZAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ENTRE A REQUERIDA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 – STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (RE 960429, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
2. Insta consignar o entendimento já consolidado de que a aprovação em concurso público fora das vagas previstas em edital não assegura a investidura do candidato, que apenas possui expectativa de direito à nomeação.
3. O candidato deve comprovar que a preterição ocorreu de forma arbitrária e imotivada a fim de respaldar o acesso ao emprego público. O caso em concreto não atende às hipóteses elencadas pela Corte Suprema (Tema 784 STF).
4. A formalização de termo de ajustamento de conduta (TAC) entre a requerida e o Ministério Público do Trabalho, apesar evidenciar indícios de terceirização indevida, não tem o condão de converter a expectativa de direitos em direito subjetivo à nomeação, já que o autor não comprovou que a terceirização se deu para o cargo em que aprovado.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.